Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-13.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA FÍSICA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. ADEQUADAS.
1. Se os representados participam do ato infracional em unidade de desígnios e divisão de tarefas com pessoa imputável, no objetivo comum de subtrair bens alheios, mediante violência e grave ameaça, inclusive com a utilização de arma de fogo e violência física, não há falar em participação de menor importância.
2. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo, ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade.
3. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
4. Por não se enquadrar nos pressupostos legais para a fixação da medida socioeducativa, a confissão do adolescente não possui o condão de abrandá-la.
5. Verificadas as circunstâncias do ato infracional e as condições pessoais dos adolescentes, devidamente sopesadas pelo sentenciante, correta a aplicação das medidas constritivas de liberdade, não sendo o caso de abrandá-las para o meio aberto.
6. Recurso conhecido e desprovido.